Tribunal: TJES
Processo: 5012683-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012683-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESICA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de bens das agravadas.

A agravante sustenta que contratou as agravadas para um tratamento ortodôntico de implante dentário e que houve inadimplemento contratual, ensejando a ação indenizatória. Argumenta que clínicas das agravadas estão sendo fechadas e que estas respondem a múltiplas ações judiciais, indicando possível insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para justificar a concessão da tutela cautelar de arresto de bens das agravadas, à luz dos requisitos legais exigidos para essa medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto cautelar exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário comprovar a efetiva dilapidação patrimonial por parte das agravadas.

No caso concreto, a agravante não apresentou provas suficientes da alegada dilapidação patrimonial, limitando-se a anexar matérias jornalísticas que, contudo, não indicam prejuízo iminente ou risco de insolvência das agravadas.

O simples fato de a parte ré figurar como demandada em diversas ações judiciais não é, por si só, indicativo de insolvência ou esvaziamento patrimonial intencional, sendo necessária a demonstração concreta desse risco.

A ação indenizatória da agravante ainda se encontra em fase inicial, não havendo direito de crédito consolidado a ser resguardado por meio da medida cautelar pleiteada.

O pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois o mero exercício do direito de recorrer não configura, por si só, conduta desleal ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar exige a demonstração inequívoca do risco de dilapidação patrimonial do requerido, não sendo suficiente a mera existência de ações judiciais em seu desfavor.

A concessão de tutela de urgência depende da comprovação concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a urgência e o risco de prejuízo irreparável.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação de dolo ou conduta temerária da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000399-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 27/10/2021; TJMG, AI nº 1.0000.24.153311-6/001, Rel. Desª Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, DJe 07/08/2024; STF, RE 202.097 ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2003, DJ 14-11-2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Géssica da Silva Araújo

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Tooth Odontologia Ltda., Odontocompany Franchising S/A e BV Financeira S/A, indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto.

Alega a agravante que: i) contratou as agravadas para tratamento ortodôntico de implante dentário; ii) as agravadas inadimpliram o contrato de prestação de serviços, levando-a ao ajuizamento de ação indenizatória; iii) no bojo da ação, pugnou pelo arresto dos bens das agravadas, a fim de salvaguardar o recebimento de eventual condenação; iv) o juiz
a quo
indeferiu seu pleito cautelar; v) as agravadas vêm descumprindo diversos contratos de prestação de serviços, o que poderá acarretar um colapso financeiro; vi) para o arresto, não é preciso demonstrar a certeza e liquidez de eventual débito, bastando a prova de dilapidação patrimonial e de indícios de insolvência da sociedade empresária; vii) o inadimplemento contratual é incontroverso; viii) clínicas das agravadas vêm sendo fechadas, em prejuízo a consumidores; ix) as agravadas respondem a um enorme número de ações judiciais; x) faz-se necessária a concessão de efeito ativo e, quando do julgamento do mérito, a reforma da decisão vergastada (id. 9612283).

Decisão juntada ao evento 9750738 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas por Banco Votorantim aduzindo que não se verificam reunidos todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, visto que não há verossimilhança nas alegações da parte agravante.

Contrarrazões também apresentadas por Odontocompany alegando, em suma, que o contrato apresentado não se encontra devidamente preenchido ou assinado por ambas as partes, impossibilitando a comprovação das condições acordadas; que a agravante não comprovou risco de dano irreparável ou a iminência de prejuízo que justificasse a antecipação da tutela; e que o juízo a quo ressaltou que não há indícios de que a Odontocompany esteja se desfazendo de bens para frustrar eventual execução, afastando a necessidade da medida cautelar. Requer o desprovimento do recurso, e a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, afirmando que Gesica agiu de má-fé, tentando induzir o juízo a erro ao ocultar seu verdadeiro estado de saúde e apresentando documentos insuficientes para justificar a urgência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, já adiantando que, ainda que tenha revisitado a matéria e os elementos dos autos em conjunto com as contrarrazões recursais apresentadas, não observo motivos para dissentir do meu pronunciamento anterior, sendo caso de desprovimento do presente recurso.

Como cediço, o arresto é uma medida judicial de apreensão dos bens do devedor para garantir o credor quanto à cobrança de seu crédito, evitando que seja prejudicado pelo desvio desses bens. Geralmente é aplicado no início do processo de execução (vide Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção II, do Código de Processo Civil).

É possível que o arresto seja decretado em outras fases processuais, como tutela de urgência de natureza cautelar (vide artigo 301 do Código de Processo Civil), mas, nesta hipótese, é necessário demonstrar que a parte esteja
dilapidando seu patrimônio
. Desse teor, os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito [...].
3. Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor,
a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens

[...]” (TJES, AI nº 5000399-13.2021.8.08.0000, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 27/10/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR -
PERICULUM IN MORA
– NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
O arresto cautelar consiste em hipótese de tutela de urgência, exigindo-se a prova da probabilidade do direito, bem como o
periculum in mora
, consoante se extrai do art. 300 do Código de Processo Civil.
Diante da inexistência de
indícios da dilapidação patrimonial pela parte suscitada
, afigura-se descabido o arresto cautelar
”

(TJMG, AI nº 1.0000.24.153311-6/001, Desembargadora Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, DJe 07/08/2024).

Como registrado em minha decisão preambular, até o momento, a agravante não produziu provas de que estejam as agravadas dilapidando seus bens, sendo insuficientes, para tanto, as três matérias jornalísticas carreadas aos autos. Até mesmo porque uma dessas matérias diz respeito a empresa diversa das agravadas (id. 9612740) e as outras duas referem-se a fechamento da unidade da Odontocompany de Cachoeiro de Itapemirim por questões sanitárias (id. 9612741) e a fechamento de uma das unidades da Odontocompany de Vitória, sem qualquer implicação com a unidade da Odontocompany da Viana, que, ao que tudo indica, continua em pleno funcionamento.

Para além disso, não se pode perder de vista que a ação indenizatória ajuizada pela agravante está em sua gênese (ainda em fase postulatória prévia ao saneamento), tendo a inicial sido protocolada em 31 de julho de 2024. Logo, é prematuro dizer que a agravante tenha um direito de crédito a ser salvaguardado.

De modo conclusivo, o simples fato de as agravadas figurarem no polo passivo de demandas judiciais não constitui, por si só, indício inequívoco de insolvência que justifique a decretação de arresto. Isso porque a condição de demandado em juízo
não se confunde com a de condenado
, além de inexistirem provas concretas de que o patrimônio das agravadas seja insuficiente para suportar eventuais condenações impostas pelo Estado-Juiz.

Tudo isso impossibilita, por ora, a concessão da tutela provisória pretendida pela agravante, não tendo sido preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC a permitir alterar a decisão vergastada que indeferiu o pleito liminar.

Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação da parte agravante às penas por litigância de má-fé esclareço que, nos termos do artigo
81 do Código de Processo Civil
, a condenação por
litigância de má-fé
exige a comprovação inequívoca de que a parte
atuou dolosamente
no processo, alterando a verdade dos fatos, usando o processo para objetivo ilegal ou adotando conduta manifestamente temerária, não podendo ser presumida a atitude maliciosa, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça cujas ementas transcrevo:

“(...). - A mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos com o objetivo de infringir o julgado não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de transgredir o princípio da lealdade processual.
É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie"
. (RE 202.097 ED-EDv-AgR-ED, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2003, DJ 14-11-2003 PP-00012 EMENT VOL02132-14 PP-02665 ).

"(...). Esta Corte Superior entende que "
o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/2/2020).

No presente caso, a agravante limitou-se a exercer seu direito de recorrer, o que não configura, por si só, má-fé processual. O fato de haver controvérsia acerca da documentação apresentada ou da necessidade de concessão da tutela de urgência não implica, automaticamente, em conduta desleal ou abusiva.

Ademais, o processo ainda se encontra em fase inicial, como prefalado, não havendo qualquer elemento concreto que demonstre a intenção deliberada da agravante de induzir o juízo a erro ou causar prejuízo processual à parte adversa. A simples divergência interpretativa dos fatos ou a ausência momentânea de provas suficientes não caracteriza dolo ou culpa grave aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Dessa forma, não há, por ora e em superficial cognição de agravo de instrumento, fundamentos jurídicos para acolher o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, razão pela qual deve ser rejeitado, preservando-se o direito fundamental de ampla defesa e contraditório, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.